Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002499-25.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN VIEIRA ROCHA, CELIO MORANTE BESERRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allan Vieira Rocha, em favor de Célio Morante Beserra, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03).
Relata que houve uma busca e apreensão em uma propriedade rural do paciente, mas destinada a outra pessoal, quando foram apreendidas duas armas de fogo, cuja propriedade foi assumida por terceira pessoa.
Neste contexto, sustenta, em síntese, que (i) as armas de fogo apreendidas são de uso permitindo e embora uma delas esteja com a numeração raspada, tal conduta não integra o rol de crimes hediondos; (ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois não há indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, tampouco qualquer situação de risco processual; (iii) o paciente necessitaria de cuidados especiais, em virtude de saúde debilitada, a autorizar a substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa, assim consignando:
“De outro giro, o segregado CELIO MORANTE BESERRA registra longa folha de antecedentes criminais, fato que inclusive requereu uma cuidadosa análise por parte de magistrado para se averiguar quais processos se encontram em andamento, sendo possível citar os seguintes, processo no 6848 -21.2005.811.0042 Código: 73174 Número/Ano: 0/2005 – 12, que tramita na 12a Vara Criminal de Cuiabá -MT; processo no 4064 - 49.2019.811.0020 Código: 110715 Processo No: 0 / 2019 que tramita na 2a Vara de Alto Araguaia – MT; processo no 2010.0000401 -4 – que tramita na 1a Vara Criminal de Campo Mourão – PR, sendo que nas referidas ações penais, imputa -se ao segregado a prática de crimes de homicídio. Não bastasse esses processos, constatei também que o segregado responde ao processo no 14048 -56,2018.81I.0064 -Cód. 682934, que tramita neste juízo, onde se pretende lhe imputar a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de embriaguez na condução de veículo automotor. Por essa vereda, mais uma vez, o segregado é preso e se pretende lhe imputar a prática de crime envolvente a posse de armas de fogo, por conseguinte, entendo com base em fatos concretos que em liberdade, é grande e real a possibilidade de reiteração criminosa, o que autoriza a prisão em flagrante como forma de garantia da ordem pública. Por sua vez, não bastassem estes fatos, deve ser registrado que fora expedido por outro juízo um mandado de busca e apreensão na residência do réu, fato que ensejou a apreensão das armas e de grande quantidade de cheques, que totalizaram mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este, que até o presente momento não se sabe a origem. De outro giro, para este segregado, entendo que não existe a possiblidade de imposição de medidas cautelares aptas para impedir a decretação da prisão preventiva, mesmo porque, como já registrado, infelizmente, já responde por quatro ações penais, três delas, em tese pela prática de crimes contra a vida, uma por porte ilegal de arma de fogo, e mesmo assim, foi novamente preso pela suposta prática de crimes.”
Ademais, o fato de uma terceira pessoa ter assumido a propriedade das armas de fogo não autoriza a imediata exclusão do paciente do foco das investigações, porquanto estas estavam dentro de sua propriedade e de seu veículo, sendo certo que competirá ao processo de conhecimento a adequada apuração de eventual vínculo subjetivo entre os agentes.
Por fim, o simples fato de o paciente ter patologias que o colocam no grupo de risco para o COVID-19 não autoriza a concessão de prisão domiciliar, a qual, nos termos do art. 318 do CPP, deve ser reservada às hipóteses de extrema debilidade, o que não se verifica no presente caso.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator